Tribunal: TCU
Processo: 012.415/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 793/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 9/2018, promovido pela Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), e que resultou nos Contratos 1, 2, 3, 4 e 8/2019, todos celebrados com a licitante vendedora G&E Serviços Terceirizados Ltda. (08.744.139/0001-51), com vistas à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de apoio administrativo a serem realizados de modo contínuo, considerados essenciais e necessários ao funcionamento das diferentes unidades organizacionais do Ipea, localizadas em Brasília-DF e no Rio de Janeiro-RJ; Considerando que o relatório de auditoria produzido no âmbito do TC Processo 026.797/2020-8 , que motivou esta representação, identificou falhas inerentes ao planejamento do Pregão 9/2018, relacionadas à insuficiência de justificativas para os três seguintes aspectos: (i) legalidade da contratação; (ii) dimensionamento do objeto; (iii) e definição de valor mínimo de salários superior ao piso da categoria profissional abrangida pela contratação; Considerando que, após as respostas às oitivas e diligências promovidas pelo Tribunal, a secretaria responsável pela análise da demanda concluiu como procedentes a maioria das alegações presentes na representação inicial, e que a Ipea propôs, na manifestação da construção participativa, aditar os contratos para excluir as 7 vagas para presos e egressos do sistema prisional, prever a possibilidade de rescisão do contrato em decorrência de vir a ser realizada nova contratação, realizar estudo quanto à terceirização, a fim de reavaliar a necessidade dos postos, no tocante à quantidade e qualificação dos profissionais para a execução dos serviços de apoio, buscando a mais adequada caracterização de cada posto e a definição do valor de mercado, e, após esse estudo, abrir procedimento para realização de nova licitação; Considerando que a Ipea reconhece que está em curso estudo para realização de nova licitação para o mesmo objeto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III, 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno do TCU, e no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la parcialmente procedente; adotar as medidas elencadas no subitem 1.7 a seguir; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 138) à Ipea; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 012.415/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: G&E Serviços Terceirizados Ltda (08.744.139/0001-51). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Karina Amorim Sampaio Costa (23803/OAB-DF), representando G&E Serviços Terceirizados Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: determinar à Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), com fundamento no art. 4o, inciso I da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 30 dias, adote providências quanto aos itens abaixo, e informe ao TCU os encaminhamentos realizados: 1.7.1. aditar os contratos oriundos do PE 9/2018 para excluir definitivamente as sete vagas reservadas para presos e egressos do sistema prisional, uma vez que tais vagas não devem ser preenchidas, visto que foram incluídas indevidamente no quantitativo inicialmente demandado; 1.7.2. não prorrogar os contratos oriundos do PE 9/2018, exceto se a nova licitação determinada no item a seguir não for concluída a tempo, devendo o órgão incluir, quando da prorrogação, cláusula resolutiva de rescisão imediatamente após a conclusão do novo certame; e 1.7.3. realizar nova licitação para substituir os referidos contratos, devendo o órgão adotar medidas para corrigir as falhas a seguir apontadas: 1.7.3.1. insuficiência dos fundamentos para o dimensionamento do objeto, tendo em vista a ausência, no planejamento da licitação, de análises/estudos para justificar a demanda existente dos postos de trabalho e respectivos quantitativos, em afronta ao art. 24, § 1o, incisos I e IV, e Anexo III, item 3.4, da Instrução Normativa (IN) Seges 5/2017 (disposições essas vigentes à época da contratação e que atualmente se encontram no art. 7o, incisos I, V e VI, da IN Seges 40/2020, atualmente vigente); 1.7.3.2. destinação de 3% dos postos de trabalho de cada lote a pessoas presas ou egressas do sistema prisional, sem que houvesse condições normativas, pela falta de parâmetros objetivos, para a efetivação da Política Nacional de Trabalho no âmbito do Sistema Prisional, conforme disposto no Parecer 2/2018/CPLCA/CGU/AGU, tornando, na prática, inviável a reserva de postos e ensejando desclassificações indevidas no PE 9/2018, com base no item 9.18 do edital do certame e respectivos subitens; 1.7.3.3. ausência de estudos técnicos baseados em pesquisas no mercado para justificar a fixação, no âmbito do certame, de pisos salariais dos profissionais superiores aos das respectivas convenções coletivas de trabalho (CCT), assim como para comprovar a adequação dos valores adotados como piso salarial para cada um dos cargos contratados em afronta ao art. 3o caput, da Lei 8.666/1993; ao art. 5o, inciso VI, da IN Seges 5/2017; e a jurisprudência do TCU, representada pelos Acórdão 2647/2009-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar), 2.963/2019-TCUPlenário (relator Ministro Weder de Oliveira), e 1.097/2019-TCU-Plenário (relator Ministro Bruno Dantas).